Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709792-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA BETINI DE OLIVEIRA, CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06 APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06, ANA PAULA BETINI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por ANA PAULA BETINI DE OLIVEIRA contra CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06 objetivando a consignação em pagamento de dívida decorrente de contribuições condominiais inadimplidas. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento de documentos novos suscitada pelo réu em suas contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2024 18:10:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador